Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715658-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ADEILSON RODRIGUES DE JESUS AGRAVADO: FRANK OGUINO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO ADEILSON RODRIGUES DE JESUS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Imissão de Posse, Feito no 0705275-73.2021.8.07.0003, manejada em desfavor do Agravante por FRANK OGUINO FERREIRA, indeferiu o pedido de suspensão da tutela de urgência inicialmente deferida ao Autor, ora Agravado. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerida, porquanto, além de não demonstrar a necessidade do benefício, não juntou declaração de hipossuficiência. Conquanto legítimo o pedido de suspensão do cumprimento da ordem de imissão, a título de tutela de urgência, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida. A pesar de alegar a existência de ação em face da Caixa Econômica Federa desde 2013, que visa discutir o contrato de financiamento imobiliário, não há qualquer juntada de cópia das principais peças deste processo que demonstrem que a pretensão exercida lhe garante o legítimo direito de ocupação deste bem. Desta forma, não há o preenchimento da probabilidade do direito perseguido. Conquanto seja terrível a desocupação do imóvel no curso da pandemia, este juízo não pode dispor do imóvel adquirido pela parte autora e suspender a imissão da posse sem que exista qualquer autorização legislativa para tanto. A lei n° 9.514/97 é expressa quanto ao legítimo direito do arrematante em ser imitido na posse do imóvel. Quanto a necessidade do litisconsórcio, verifico que o contrato de ‘cessão de direitos’ que legitima a posse do requerido no imóvel está em nome de SILVANIA CRISTINA VIANA MOURA, dados conforme documento de ID 89159748 - pág. 1). Desta forma, determino a inclusão desta no polo passivo da lide e sua citação e intimação para responder ao presente feito. Indefiro o pedido de suspensão da tutela de urgência. Deixo, momentaneamente, de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva da parte requerida, uma vez que esta deve ser apreciada em sede de decisão saneadora. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida apresente eventual recurso.” Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso “concedendo suspensão aos efeitos da decisão pretérita concedida de imissão de posse em favor do agravado até o julgamento final do presente recurso, oficiando-se o juizo a quo dessa suspensão, obstando assim a imissão de posse dos agravados sobre o agravante e litisconsortes” (Num. 25706976 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 25706981 e 25706998). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou o Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto ao deferimento liminar da imissão de posse, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 01/03/2021, em que foi acolhido o pleito formulado pelo Autor, ora Agravado: “DECISÃO Cuida-se de ação de imissão de posse, cumulada com tutela de urgência, em que a parte autora fez pedido de liminar visando à desocupação liminar do imóvel objeto dos autos. Para tanto, fundamentou seu pedido alegando que adquiriu regularmente um imóvel (Ceilândia-DF, no Bairro Setor ‘O’, na QNO 13, conjunto ‘B’, casa 12, CEP 72.255-302), o qual era gravado com alienação fiduciária. Infere que ‘após o cumprimento integral do pagamento e a pertinente regularização cartorária do imóvel, o Autor ainda não conseguiu obter a posse do imóvel que lhe é de direito, justamente pela renúncia do Réu em desocupar o imóvel. Afinal, evidenciado o domínio e posse injusta do Réu’. Aduz que formalizou a transferência, mas o réu se nega a desocupar o bem, mesmo o autor tendo apresentado toda a documentação. É o breve relato. Decido. Com efeito, a parte autora fez juntar a cópia da matrícula do imóvel com o termo de ‘Consolidação da Propriedade’, o que demonstra que realmente possui o direito de gozo e fruição sobre o imóvel (ID 84728627). De fato, um dos direitos decorrentes da propriedade é gozar e usufruir do bem, de modo que urge reconhecer que constitui uma prerrogativa legítima do autor se imitir na posse do imóvel. Portanto, com base nos termos da lei n. 9.514/97, é viável a concessão da liminar, uma vez demonstrados seus requisitos. Sobre o tema: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO ADQUIRENTE À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEI 9.514/1997, ART. 30. I. Consolidada a propriedade fiduciária e alienado o imóvel mediante leilão extrajudicial, o adquirente faz jus à liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 30 Lei 9.514/1997. II. Recurso provido. (Acórdão 1192630, 07213500720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRAZO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Segundo o art. 30, da Lei no 9.514/97, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta (60) dias, desde que comprovada, na forma do disposto no artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome. 2. Cumpridas as exigências legais referentes à execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu o pedido de suspensão da liminar de imissão de posse. Precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1151310, 07109693720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Ademais, sobreleva notar que o autor afirma que já notificou o réu, bem como o imóvel já se encontrado registrado em seu nome, de modo que a imissão da posse é uma decorrência lógica. Destarte, defiro o pedido de liminar. Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 60 (sessenta) dias. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado a desocupação compulsória com auxílio de força policial, se necessário. Cite-se e intime-se.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo deferiu a liminar de imissão de posse no imóvel descrito no Feito e concedeu prazo ao Réu para desocupação voluntária. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao deferimento da liminar de imissão de posse, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 01/03/2021, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto ao deferimento da liminar de imissão de posse. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador